Tribunal: TJDFT
Processo: 0710072-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Vistos, etc De início, observa-se que há pedido de concessão da gratuidade de Justiça. Destaca-se, contudo, que o benefício foi requerido e negado pelo Juizo de Primeiro Grau, que manteve o indeferimento quando do julgamento da primeira fase da Ação de Prestação de Contas, sem irresignação da parte autora, ora Agravante, que recolheu as respectivas custas. Nessa esteira, em que pese a possibilidade de requerer a gratuidade a qualquer tempo e grau de jurisdição, necessário demonstrar a modificação da situação econômica que conduziu anteriormente ao indeferimento. Apesar dos argumentos expendidos para justificar o pedido, tenho que não são suficientes para comprovar alteração que tenha ocorrido desde a prolação da decisão de primeiro grau que indeferiu a gratuidade até a interposição do presente recurso de modo a isentar a parte agravante do preparo recursal. Venha o recolhimento do preparo em cinco (5) dias. Intime-se. Brasília, 10 de abril de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator